Tribunal: TJDFT
Processo: 0711911-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711911-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILEDIA CARDOSO MIRANDA AGRAVADO: SIDNEI CORREA MARQUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SILEDIA CARDOSO MIRANDA contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (PJe n. 0749778-20.2023.8.07.0001), entre outros aspectos, deferiu o pedido de penhora correspondente a 30% do salário da recorrente, com a seguinte fundamentação: 1. Deferida a ordem de constrição via SISBAJUD de forma reiterada, houve bloqueio parcial da quantia executada, conforme documento anexo. 2. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do novo Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. 3. Desta forma, a fim de evitar maiores danos financeiros às partes, promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta à disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo. 4. A parte executada requereu desbloqueio dos valores penhorados, aduzindo que o novo bloqueio recaiu sobre: Proventos aeronáutica: R$ 6.866,90; Benefício INSS: R$ 2.637,17; Aluguel apto Belém: R$ 3.100,00. 5. A Decisão de ID 227766377 analisou a impugnação apresentada pela parte executada em relação ao valor R$14.651,87, determinando a transferência do valor de R$ 9.428,05 (nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinco centavos), em favor parte executada e o restante do valor correspondente a 30% (trinta por cento) e o remanescente do bloqueio do SISBAJUD de R$ 5.223,82, valor não impugnado pela parte exequente, foram mantidos nos autos e determinada a liberação ao final do prazo de reiteração do bloqueio SISBAJUD para o exequente. 6. O art. 833, X, CPC estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ademais, o inciso IV do referido artigo também prevê a impenhorabilidade de salários. 7. Todavia, a Jurisprudência deste e.TJDFT, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que a impenhorabilidade de salários não é absoluta. Admite-se, excepcionalmente, a medida constritiva a fim de satisfazer o crédito devido, desde que isso não comprometa a dignidade e o sustendo do devedor. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PROVENTOS AUFERIDOS. VULTOSA QUANTIA. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1228118, 07212943720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. No caso dos autos, conforme comprovante em anexo, após a Decisão acima referida, houve novo bloqueio perante o SISBAJUD, nos valores de R$ 5.737,17 e R$ 6.224,03, na conta da executada perante o Banco do Brasil. 7. Ademais, o bloqueio de ID 229111166 na conta poupança da parte executada, no valor de R$ 5.527,73, e o bloqueio de R$ 5.571,89 (ID 229111164), já foram analisados na Decisão de ID 227766377. 8. Com relação ao comprovante de ID 229111161, verifica-se o bloqueio das quantias de R$ 6.190,93, R$ 2.637,17 e R$ 3.100,00 na nova reiteração do SISBAJUD, que, de fato, recaírem em conta que a parte executada utiliza para recebimento de seus proventos junto ao Comando da Aeronáutica, contudo, a referida conta possui vasta movimentação que a parte executada não demonstrou as origens de tais valores. 9. Todavia, considerando a possibilidade de penhora de verba salarial, quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, e ponderando os interesses do credor em ver o seu crédito satisfeito, tenho que a manutenção de 30% (trinta por cento) do valor constrito mostra-se razoável e, a princípio, não inviabiliza o sustento do devedor e não prejudica a manutenção de sua dignidade e de seus dependentes. 10. Dessa forma, considerando o bloqueio das quantias de R$ 6.224,03 e R$ 5.737,17, no total de R$ 11.961,2, conforme comprovantes em anexo, determino a manutenção da penhora, no valor de R$ 3.588,36 (três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), referentes ao percentual de 30%. 11. Isto posto, acolho em parte a impugnação de ID 227766377 e determino a liberação imediata da quantia corresponde a R$ 8.372,84 em favor da parte executada. 9. Isto posto, expeça-se alvará eletrônico para transferência de R$ 8.372,84 (oito mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), bloqueados em anexo, em favor parte executada, SILEDIA CARDOSO MIRANDA à conta bancária a ser por ela indicada, no prazo de 05 (cinco) dias. 10. Vindo a conta bancária, proceda com a transferência, conforme item 9 acima e o item 9 da Decisão de ID 227766377. 11. Intime-se a parte exequente para apresentar conta bancária para levantamento dos valores restantes e para indicar bens à penhora ou requerer a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III e §1o, do CPC. 12. Após os levantamentos em favor da executada e manifestação do exequente, proceda a Secretaria com a juntada do saldo da conta judicial vinculada aos autos e tornem os autos conclusos. Nas respectivas razões de recurso, a agravante alega que sua renda mensal gira em torno de R$ 9.350,00, enquanto suas despesas fixas ultrapassam R$ 10.000,00, o que comprovaria sua total dependência dos valores constritos para manter sua subsistência. Ressalta que suas contas permanecem zeradas desde o bloqueio, o que inviabiliza o atendimento de suas necessidades básicas. Critica a fundamentação da decisão agravada, baseada em precedente com realidade econômica absolutamente distinta, e destaca que o STJ analisa o Tema Repetitivo 1.230, que definirá os limites da exceção à impenhorabilidade de salários. Afirma que a medida é desproporcional e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, requerendo a tutela recursal para impedir a liberação dos valores ao agravado, e a liberação imediata de quantias devidas a si. Ao final, pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade e liberar integralmente os valores penhorados. No que se refere ao pedido liminar, afirma a agravante que se trata de verbas de natureza alimentar, destacando a urgência da medida em razão de suas contas estarem zeradas desde o bloqueio ocorrido em 14/02/2025, o que compromete sua subsistência e o custeio de despesas essenciais. Sustenta haver risco de dano irreparável, caso os valores sejam transferidos ao agravado, por serem de difícil recuperação. Nesse sentido, postula: “a) Seja concedida a antecipação de tutela nos termos do art. 1.019 do CPC, para determinar a não liberação dos valores bloqueados em favor do agravado, bem como a IMEDIATA liberação dos valores já determinados pelas decisões de Id. 229646742 e Id. 227766377 em favor da agravante. b) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, com consente proibição de penhora de 30% dos valores oriundos dos proventos da agravante, determinando a sua imediata liberação”. Este, o relatório. Decido. A concessão da tutela recursal de urgência reclama, nos termos do art. 300 do CPC, conjugado ao art. 1.019, I, do mesmo diploma, a presença simultânea da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). No caso concreto, embora a alegação de urgência seja verossímil — considerada a natureza alimentar das verbas atingidas —, não vislumbro, neste momento processual, a presença da probabilidade do direito alegado. A decisão agravada examinou, com a devida cautela, a origem dos valores bloqueados, reconhecendo a natureza alimentar de parte das quantias constritas. Todavia, ponderando os princípios da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana, decidiu manter o bloqueio de 30% dos valores identificados. Destaco, ainda, que a própria magistrada singular, ao examinar a movimentação da conta indicada pela executada, concluiu pela ausência de demonstração da origem exclusivamente alimentar de todos os valores, circunstância que justifica, ao menos por ora, a manutenção da medida constritiva parcial, em patamar tido como razoável e proporcional. Assim, diante da fundamentação lançada na decisão agravada, não se evidencia, neste juízo preliminar e perfunctório, o direito líquido e certo da agravante à exclusão total da constrição. Eventuais argumentos sobre comprometimento da subsistência pessoal demandam dilação probatória ou análise mais aprofundada, incabível nesta fase liminar. Com efeito, inexiste fumus boni iuris suficiente a justificar o acolhimento da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao juízo de origem, dando-lhe conta do teor da presente decisão. Intime-se o recorrido para que, querendo, responda aos termos deste recurso Publique-se. Brasília (DF), 15 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator